Tribunal: STF
Processo: Rcl 84377
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE Nº 1.072.485/PR (TEMA RG Nº 985). JULGAMENTO DE MÉRITO DO PARADIGMA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Mattel do Brasil Ltda, contra  acórdão proferido pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 2.270.012/SP, pelo qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional proferida no RE nº 1.072.485/PR, Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    2. Em resumo, a pretensão da reclamante é a de que se cumpra a determinação desta Corte, “nos autos dos Embargos de Declaração no RE 1.072.485 (Tema 985 da repercussão geral), que ordenou a suspensão nacional de todos os processos com potencial impacto da modulação de efeitos em exame”.

    3. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a cassação do ato impugnado, com a determinação de observância à ordem emanada deste Supremo Tribunal Federal, inserta no Tema RG nº 985, que impôs a suspensão dos respectivos processos.
 
É o relatório. 

Decido.

    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    6. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à ordem de suspensão nacional dos processos proferida no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.072.485-RG/PR (Tema RG nº 985). Com efeito, após o julgamento de mérito do referenciado paradigma, foram opostos embargos de declaração com o fim de obter a modulação dos efeitos do decisum. 

    7. Diante disso, ao suceder o Ministro Marco Aurélio na relatoria  do aludido leading case, proferi decisão interlocutória, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, determinando a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria controvertida, à luz da sensibilidade da temática, assim como dos valores constitucionais relativos à isonomia e à segurança jurídica, nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DO SUCESSOR DO MINISTRO RELATOR ORIGINÁRIO: ADPF Nº 342/DF E ACO Nº 2.463/DF, DE MINHA RELATORIA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG Nº 985: DEFERIMENTO.
(...)
30. Sendo assim, por prudência judicial e ex officio, julgo oportuno determinar a suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial. 
31. Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.”

    8. Assim, o comando inserto na decisão supracitada  determinou a suspensão dos referidos processos, até que se definisse a modulação de efeitos, o que se daria na apreciação dos embargos de declaração opostos no âmbito do paradigma. 
 
 
    9. Contudo, assento que, em 12/06/2024, antes da propositura desta reclamação, ocorrida em 02/09/2025, esta Suprema Corte, em sessão plenária, concluiu o julgamento dos referidos embargos declaratórios. O julgado restou assim ementado:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. TERÇO DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos efeitos do acórdão que reconheceu a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a presença dos requisitos necessários à modulação temporal dos efeitos da decisão. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza compensatória, e, assim, não constituiria ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ele não incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia, ainda, diversos precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da natureza jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de incidência da contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional. 
4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito deste recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo. 
5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. CPC/2015 e decisões desta Corte. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.” 

    10. Novos embargos de declaração foram manejados pela União, tendo o Plenário desta Corte, em sessão datada de 12/08/2025, proferido acórdão de seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO DE FÉRIAS. REJEIÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração em que se pretende rediscutir a modulação de efeitos realizada no julgamento de embargos anteriores, quanto à sua necessidade e aos seus marcos temporais. 
2. O acórdão embargado atribuiu efeitos ex nunc ao reconhecimento da constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito. Foram ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão restituídas pela União. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3 . Discute-se a presença de omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto à modulação temporal dos efeitos da decisão de mérito e às ressalvas nela contidas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Não há contradição ou omissão no julgamento. O voto condutor do acórdão foi claro ao afirmar que a alteração jurisprudencial justifica a modulação dos efeitos da decisão, em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. Destacou-se, ainda, que o reconhecimento da repercussão geral e o resultado do julgamento de mérito implicaram mudança no entendimento prevalente, tanto no âmbito desta Corte como em relação a precedente repetitivo do STJ. 
5. Também foram devidamente explicitadas as razões para a fixação do marco temporal da modulação. Nesse sentido, apontou-se a necessidade de considerar que o julgamento de mérito realizado por esta Corte reformou arcabouço jurisprudencial que abrangia precedentes do STF e do STJ. Daí a escolha pela data da publicação da ata do julgamento de mérito. 
6. Por fim, no que se refere à não inclusão entre as ressalvas das contribuições pagas, porém impugnadas judicialmente, o Plenário se manifestou expressamente no sentido de manter, para este caso, a aplicação da jurisprudência tradicional. Assim, ficam resguardadas as ações ajuizadas até a publicação da ata do julgamento de mérito. Essa solução não impede que, em futuros julgamentos, a Corte reflita sobre a conveniência de adotar marco temporal diverso, conforme as especificidades do caso. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Recurso de embargos de declaração improvido.”

    11. Os autos transitaram em julgado em 24/09/2025 e foram definitivamente arquivados.  Evidentemente, portanto, não remanesce a ordem de sobrestamento nacional dos processos alegadamente descumprida, revogada pelo julgamento definitivo do processo paradigma (RE nº 1.072.485/PR, Tema RG nº 985), já acobertado, inclusive, pelo manto da coisa julgada.
 
    12. Assim, a hipótese dos autos atrai a incidência do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a revogação da decisão paradigma supostamente vulnerada acarreta a prejudicialidade da ação, por perda superveniente de objeto. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais. Julgamento de mérito. Perda do objeto. Agravo regimental não provido. 
1. Com o julgamento do mérito do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, outra solução não cabe senão a de se dar efetivo cumprimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ficando sem objeto a suspensão determinada por ocasião do trâmite regular do processo.
2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 
3. Agravo regimental não provido”. 
(Rcl nº 56.024-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos)
 
“Reclamação. Agravo interno.  Are 1.121.633/GO. Tema RG 1.046. Alegação de descumprimento da determinação de suspensão de todos os processos que tratem da matéria em âmbito nacional. Julgamento do mérito do paradigma.  Perda superveniente de objeto da reclamação.Reconsideração da decisão agravada.  Reclamação e agravo interno prejudicados”.
(Rcl nº 53.241-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/07/2022, p. 08/07/2022; grifos nossos).
 
 
    13. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. 
 
Publique-se.

Brasília, 1º de outubro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator